Tribunal: TJES
Processo: 5000596-47.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-47.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYARA TEODORO LEAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBENCIAIS. OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A verba sucumbencial é regida pelo princípio da causalidade, devendo arcar com o ônus do pagamento aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou apresentou resistência à pretensão.

2. No caso concreto, diversamente do que defende em sede recursal, o apelante apresentou contestação impugnando o valor da causa e arguindo a ausência de interesse processual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. O valor fixado (R$ 1.000,00 - mil reais) não foge aos limites de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a jurisprudência do STJ preceitua que
“Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável”
(AgInt no REsp n. 2.081.754/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000596-47.2024.8.08.0069

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelada:
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 8169988, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Mayara Teodoro Leal, na qual o Magistrado de origem condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, § 8º do CPC.

Nas razões recursais de id. 8169990, o apelante alega em síntese que (a) não resistiu ao pleito autoral, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (b) não deu causa ao ajuizamento da ação; e (c) a condenação ao pagamento da verba deve ser afastada.

Contrarrazões apresentadas no id. 8169996.

Vitória-ES, 10 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que a verba sucumbencial é regida pelo princípio da causalidade, devendo arcar com o ônus do pagamento aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou apresentou resistência à pretensão.

É a jurisprudência:

“A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.” (TJES, Apelação Cível n. 5006353-13.2022.8.08.0030, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31.01.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA INDIRETA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1) O apelante contestou a ação para impugnar o valor da causa, arguir a incompetência do juízo a quo e erigir a preliminar de ausência de interesse processual. Com efeito, as matérias são classificadas pela doutrina como defesas indiretas dilatórias (valor da causa e incompetência do juízo) e peremptórias (falta de interesse processual), e encontram-se inseridas no rol do art. 337 do CPC. 2) A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes. 3) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 100,00. (TJES, Apelação Cível n. 5002825-14.2023.8.08.0069, Relator: Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.04.2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa. 3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES, Apelação Cível n. 5006744-65.2022.8.08.0030, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.12.2023)

No caso concreto, diversamente do que defende em sede recursal, o apelante apresentou contestação no id. 8169522, impugnando o valor da causa e arguindo a ausência de interesse processual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Destaco que o valor fixado (R$ 1.000,00 - mil reais) não foge aos limites de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a jurisprudência do STJ preceitua que
“Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável”
(AgInt no REsp n. 2.081.754/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente e E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o posicionar apresentado pelo Desembargador Relator.

É como voto.

Sessão de 10 a 14.06.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.